Tribunal: TJMT
Processo: 1011431-02.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011431-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Reintegração]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIA BERNARDETE BRASOLIN CARDOSO QUIROSA - CPF: 011.028.058-07 (AGRAVADO), ALAN CARDOSO QUIROSA - CPF: 228.742.468-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE JOSE ROBERTO AGUADO QUIROSA (AGRAVADO), MARIA BERNARDETE BRASOLIN CARDOSO QUIROSA - CPF: 011.028.058-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO ORDINÁRIA
— HONORÁRIOS DO PERITO — PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA POR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, A SER REALIZADA POR PARTICULAR — RESPONSABILIDADE DO ESTADO — LIMITAÇÃO AO VALOR PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 232, DE 13 DE JULHO DE 2016, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA — ARTIGO 95, § 3º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

HONORÁRIOS PERICIAIS SUGERIDOS EM R$ 8.000,00: OITO MIL REAIS — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE.

PAGAMENTO AO FINAL PELO VENCIDO — ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO APLICAÇÃO.

A responsabilidade do Estado, na condição de obrigado pelo custeio dos honorários do perito, cujo ônus é atribuído ao beneficiário de assistência judiciária, limita-se ao valor previsto na tabela da
Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Os honorários periciais sugeridos em R$ 8.000,00: oito mil reais, apresentam-se excessivos, a autorizar a sua redução.

Por outro lado, não é aplicável o disposto no artigo 91 do Código de Processo Civil, visto que a obrigação de recolher os honorários periciais não decorre de requerimento da Fazenda Pública.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação ordinária de anulação de processo administrativo disciplinar cumulado com reintegração no cargo público e com pedido de liminar
proposta por
José Roberto Aguado Quirosa
, acolheu a proposta de honorários periciais no valor de R$ 8.000,00: oito mil reais.

Assegura que “
será feita uma perícia grafotécnica, que foi requerida pela parte agravada, beneficiária da justiça gratuita, por esse motivo, considerando que não há tabela própria de honorários do perito deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a tabela do Conselho Nacional de Justiça, prevista no anexo da Resolução n.º 232, sendo que, tal perícia se enquadra no item 6.3 - Outras, que estabelece a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais)
”. Ademais, a determinação de pagamento imediato ao perito importa em violação ao artigo 91 do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 92755992).

Não há contrarrazões (Id. 96883957).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 97327989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Por fim, acolho a proposta de honorários periciais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) justificados pelo Perito em Id. 47998181, para tanto, ante a gratuidade da justiça concedida ao Requerente, determino a intimação do
e
stado de
m
ato
g
rosso para que, deposite os honorários do ‘Expert’, que deverão ser efetuados em parcela única/integral sendo que os valores serão levantados após a produção do laudo pericial.

V - Determino ao Sr. perito nomeado nos autos, que inicie os trabalhos no prazo mínimo possível, cujo laudo pericial deverá ser apresentado em 30 (trinta) dias (art. 465, ‘caput’, do CPC), observado o disposto no art. 473 do CPC.

VI - Com o aporte do laudo pelo especialista, manifestem-se as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, nos termos do art. 477, parágrafo 1º, do CPC/2015.

VII - Oportunamente, concluso. [...]. (Id. 92527987 – fls. 4/5).

Inicialmente, anoto que, não cabe, de regra, agravo de instrumento contra decisão que versa sobre honorários periciais, visto que a matéria não está no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nada obstante, evidente a inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, mormente, porque, houve determinação de imediato pagamento do valor dos honorários periciais, a autorizar a aplicação da tese denominada de taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

[...] Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [...]. (STJ, Corte Especial, REsp 1696396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018).

Prossigo em relação ao mérito do recurso.

Na pretensão nominada
ação ordinária de anulação de processo administrativo disciplinar cumulado com reintegração no cargo público e com pedido de liminar
proposta por
José Roberto Aguado Quirosa
(com habilitação do cônjuge Maria Bernadete Brasolin Cardoso Quirosa em razão do falecimento do agravado ocorrido, em 22 de junho de 2020, no curso do processo) contra o
Estado de Mato Grosso
, é alegado, dentre outras questões, a nulidade do processo administrativo disciplinar em razão de fraude, em tese, na perícia grafotécnica realizada na esfera administrativa.

O Juízo de Primeiro Grau deferiu, em 28 de fevereiro de 2018, o pedido do agravado de produção de prova pericial consistente em perícia grafotécnica (Primeira Instância, decisão, Id. 11981104).

Os autos de origem foram remetidos ao Juizado Especial da Fazenda Pública em 15 de abril de 2019, posteriormente, devolvidos ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop na data de 12 de novembro de 2019 (Primeira Instância, Id.

19432128 e Id. 25625551).

Em 18 de dezembro de 2019, houve apresentação de proposta dos honorários periciais, no valor sugerido de R$ 8.000,00: oito mil reais, fundamentada na circunstância de que, “
a verificação dos parâmetros a serem analisados na presente lide, necessita ser analisadas diversas assinaturas de alta complexidade, sobre os documentos dos autos, além eventuais quesitos a serem elaborados pela parte e pelo juízo, sendo o preço adequado a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este muito abaixo dos padrões médios para executar este tipo de trabalho, conforme arguido acima por este expert
” (Primeira Instância, Id. 27621667).

Pois bem.

O artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil dispõe que, quando o responsável pelo pagamento dos honorários periciais se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça e a perícia for realizada por particular, o valor a ser recolhido pelo Estado deve observar a tabela do respectivo tribunal, ou, na hipótese da inexistência desta, como é o caso deste Tribunal, aplica-se a do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...]

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II -
paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
. [...]. [sem negrito no original]

É de se registrar que, a responsabilidade do Estado, na condição de obrigado pelo custeio dos honorários do perito, cujo ônus é atribuído ao beneficiário de assistência judiciária, limita-se ao valor previsto na
Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, já que incumbe ao vencido proceder ao recolhimento de eventual diferença entre a proposta do particular homologada pelo juízo e o fixado na tabela do Conselho Nacional de Justiça.

[...] 1. A responsabilidade do Estado pelo custeio dos honorários de perito nos casos de assistência judiciária gratuita está limitada pelo art. 95, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ nº 232/2016, que estabelecem a aplicação da tabela de honorários do respectivo Tribunal ou, na ausência, da tabela do Conselho Nacional de Justiça.

2. A limitação diz respeito unicamente à responsabilidade financeira do Estado, que não retira a responsabilidade do sucumbente quanto a eventual verba honorária remanescente, sendo aplicada a suspensão legal do crédito nos termos da lei (art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil). [...]. (STJ, Quarta Turma, RMS 61105/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2019).

Ademais, há a possibilidade de a Fazenda Pública executar o vencido em relação ao valor adiantado para realização da perícia, nos termos do artigo 98, § 4º, do Código de Processo Civil.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º.

Quanto à
Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, constata-se que a perícia grafotécnica não consta no rol de
especialidades
, pelo que, segundo penso, deve ser aplicado o disposto no subitem 6.3 – “Outras”, que indica o valor de R$ 300,00: trezentos reais.

Além disso, deve ser observado o artigo 2º, §§ 4º e 5º, da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe:

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
. [sem negrito no original]

Assim, o valor atualizado dos honorários periciais em relação ao laudo grafotécnico, segundo a tabela do Conselho Nacional da Justiça, corresponde ao montante de
R$ 383
,
58
:
trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos
(valor original: R$ 300,00; índice de correção monetária: Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E; termo inicial e final: janeiro de 2017 a janeiro de 2022. Sítio eletrônico “DrCalc.net Índices e Cálculos na Web”. Disponível em:
. Acesso em: 27 de janeiro de 2022).

Por outro lado, constato que as Câmaras de Direito Privado têm fixado os honorários do perito em situações semelhantes de perícia grafotécnica no patamar de R$ 1.000,00: mil reais a R$ 2.000,00: dois mil reais.

[...] Neste caso trata-se de perícia grafotécnica, que não se trata de questão de alta complexidade que demande prazo considerável e custos altos.

Portanto, a quantia estabelecida é excessiva e comporta minoração.

[...]

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para fixar os honorários periciais em R$ 1.000,00. [...]. (Excerto do voto do relator: TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1014636-39.2021.8.11.0000, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, julgamento em 29 de setembro de 2021).

[...] É cediço que o valor dos honorários periciais deve ser auferido seguindo o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado critérios como a relevância, a duração, a complexidade dos trabalhos, assim como o tempo dispendido, sem deixar de observar a condição financeira das partes.

Desse modo, o trabalho desenvolvido pelo perito na função de auxiliar do Poder Judiciário, deve ser remunerado à proporção do trabalho desenvolvido e,
in casu
, em se tratando de perícia grafotécnica, constata-se que esta não apresenta grande complexidade apta a justificar os honorários arbitrados em R$ R$ 4.891,75 (quatro mil e oitocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos).

É que inexiste dos autos qualquer indicação da necessidade de deslocamentos do profissional para fora da Comarca de domicílio, nem da demanda de horas para a elaboração do laudo, assim como a fixação desse valor em casos correlatos.

Dessa forma, havendo a necessidade da produção da prova técnica pretendida, em observância aos aspectos para a fixação dos honorários periciais, em cumprimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que os honorários periciais devem ser reduzidos para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais). [...]. (Excerto do voto condutor do acórdão: TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1015874-30.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 7 de outubro de 2020).

No caso, penso que, além de determinar a observância do disposto no artigo
95, § 3º, II, do Código de Processo Civil, faz-se necessário reduzir os honorários periciais sugeridos no valor de R$ 8.000,00: oito mil reais, porque excessivos, a considerar a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, bem como a desnecessidade de deslocamento do perito do local de seu domicílio, visto que os documentos a serem periciados estão anexados no sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.

De resultado, fixo os honorários periciais em
R$ 1.150
,
74
:
mil cento e cinquenta reais e setenta e quatro centavos
, o que corresponde a três (3) vezes o valor atualizado da
tabela da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, sem imposição ao perito nomeado pelo juízo de aceitar o valor.

Por fim, anoto que, não é aplicável o disposto no artigo 91 do Código de Processo Civil, visto que a obrigação do agravante não decorre da circunstância de ser parte, mas sim do fato de que cabe a ele custear a perícia requerida pelo beneficiário da gratuidade da justiça, observado o limite estabelecido na tabela da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 1.150,74: mil cento e cinquenta reais e setenta e quatro centavos, observado o disposto no artigo 95, § 3º, II e § 4º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022